Tribunal: TJMT
Processo: 0050956-89.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050956-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Transação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL VIEIRA VALES - CPF: 777.812.871-34 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), DANIELE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 001.743.641-99 (APELANTE), ANTONIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 361.765.081-34 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO - CPF: 046.233.761-84 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), V. V. D. S. (APELANTE), VINICIUS VIEIRA DA SILVA - CPF: 065.566.071-26 (APELANTE), VANESSA VIEIRA DA SILVA NANTES - CPF: 052.673.341-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR – ART. 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, na forma do artigo 373, inc. I, do CPC. Não tendo a autora se desincumbido de demonstrar a existência de contrato de locação verbal, inviável não só a procedência do pedido de rescisão contratual, como também a devolução do bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050956-89.2015.8.11.0041

APELANTES:

IZABEL VIEIRA VALES E OUTROS

APELADO:

ANTÔNIO BENEDITO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL VIEIRA VALES E OUTROS
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da ação de reconhecimento e rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c indenização por danos morais e materiais em face de
ANTÔNIO BENEDITO DA SILVA
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade tendo em vista a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os apelantes apontam que o patriarca da família
Antônio Leite da Silva
, mantinha com o apelado um contrato de locação de uma máquina retroescavadeira B 90, Chassi n. HBZNB90BPBAH01413 e caçamba 12 polegadas FB 80.2.

Aduzem que, após o seu falecimento, a responsabilidade do negócio foi assumida pela esposa Izabel, também recorrente, ocasião em que acordaram que o requerido permaneceria com o maquinário e frutos angariados no mês, descontaria as despesas de manutenção, o pagamento do financiamento e, o restante, repassaria o saldo

a título de locação.

Asseveram que o recorrido jamais pagou qualquer valor inerente ao uso da máquina desde agosto de 2013, e ainda está inadimplente com as parcelas do financiamento dos meses 05, 06 e 07 de 2015, o qual, mesmo após notificado, se nega em cumprir a obrigação assumida.

Assim, sustentam que ficou cabalmente demonstrado nos autos de que são proprietários de 50% (cinquenta por cento) do trator e que em todo o período deste feito o apelado não prestou contas do resultado obtido mediante seu uso, razão pela qual pedem a reforma da sentença em sua totalidade, a fim de que seja julgado procedentes os pedidos contidos na inicial. (Id 47480639)

Ofertadas as contrarrazões no Id. 47480664 o apelado diz que o havia entre as partes, era apenas e tão somente uma “relação jurídica de sociedade”, a qual persistiu entre dezembro/2013 até 26 de outubro de 2014, quando comprou os direitos dos apelantes sobre o maquinário, isto é, a cota de 50% (cinquenta por cento) de uma retroescavadeira, motivo pelo o apelo deve ser desprovido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
IZABEL VIEIRA VALES E OUTROS
ajuizaram ação de reconhecimento e rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c indenização por danos morais e materiais em face de
ANTÔNIO BENEDITO DA SILVA
, onde alegam que o patriarca da família
Antônio Leite da Silva
, mantinha contrato de locação com o requerido de uma máquina retroescavadeira B 90, Chassi n. HBZNB90BPBAH01413 e caçamba 12 polegadas FB 80.2, e após o seu falecimento a responsabilidade do negócio foi assumida pela esposa Izabel, também apelante.

Narram que em agosto de 2013, restou acordado que o requerido ficaria com a máquina e do valor que produzisse mensalmente, descontando as despesas de manutenção e pagamento das parcelas do financiamento, repassaria para a parte autora a título de locação.

Asseveram que o requerido jamais pagou qualquer valor inerente ao uso da máquina desde agosto de 2013, e ainda está inadimplente com as parcelas do financiamento dos meses 05, 06 e 07 de 2015, e mesmo após notificado, se nega em cumprir a obrigação, motivo pelo qual a propôs a presente demanda, a fim de ser reintegrada a posse do bem móvel, bem como reconhecido o acordo firmado entre as partes e a sua consequente dissolução com a devida reparados dos danos.

Após regular processamento do feito, inclusive com a devida instrução processual, a Magistrada julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Analisando os autos, observa-se que a máquina retroescavadeira B 90, Chassi n. HBZNB90BPBAH01413 e caçamba 12 polegadas FB 80.2, foi adquirida por Antônio Leite da Silva, através de arrendamento mercantil (Ids. 27116976/27116980 e 27117037), o qual era casado com a autora Izabel Vieira Vales (Id. 27116975).

A testemunha Klewby da Cruz e Brito, que era funcionário do de cujus , afirmou que o Sr. Antônio Leite da Silva mantinha sociedade com a irmã dele, e após o falecimento do sr. Antônio Leite, o sr. Alison (filho dela e sobrinho de Antônio), passou a administrar a máquina e vendeu a cota parte de 50% do bem para o réu (Id. 27117379).

O sr. Alison, na qualidade de informante, confirmou que a mãe dele era sócia do sr. Antônio Leite, e que foi vendida a cota parte dela de 50% sobre a máquina (Id. 27117595), o que corrobora com o recibo colacionado no arquivo de Id. 27117037.

Desse modo, há de se concluir que realmente não se tratava de locação e que o réu adquiriu parte da máquina e efetuou o pagamento de grande parte das parcelas do financiamento, por outro lado, apesar do requerido alegar que comprou a cota parte da autora, não comprovou tal pagamento, até porque no documento de Id. 27117037 constam notas promissórias e não recibo, e não restou suficientemente demonstrado que os títulos guardam relação com o referido maquinário (art. 373, II, CPC).

Não havendo prova da existência de contrato de locação entre as partes, não há como acolher ao pedido da autora de reconhecimento/rescisão, cobrança de mensalidade locatícia, especialmente de reintegração de posse do bem, ao passo que o réu é coproprietário do mesmo
”

Insurgem-se os apelantes contra a r. sentença, de modo que requerem a reforma da sentença combatida em sua totalidade.

Pois bem. Em que pesem os recorrentes alegarem a existência de contrato de locação firmado de forma verbal com o recorrido, as testemunhas arroladas afirmam que o
“Sr. Antônio Leite da Silva mantinha sociedade com a irmã dele, e que após o falecimento, o Sr. Alison (filho dela e sobrinho de Antônio), passou a administrar a máquina, onde vendeu a cota parte de 50% do bem para o réu.

O Sr. Alison, na qualidade de informante, confirma que a mãe dele era sócia do Sr. Antônio Leite, e que foi vendida a cota parte dela de 50% sobre a máquina (Id 27117595), o que corrobora com o recibo colacionado no arquivo de Id 27117037” o que o torna coproprietário do bem móvel”.

Como sabido, no direito processual civil, em regra, vigora o princípio dispositivo, que determina à parte o dever de diligenciar a fim de comprovar as suas alegações e, por conseguinte, os fatos ensejadores das suas pretensões postas em juízo, conhecido como ônus da prova.

Em outras palavras, a lei processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Julgador.

No caso
sub judice
, ainda que evidenciado que 50% da propriedade do bem, ao tempo da negociação havida entre as partes, e que o requerido esteve na posse do bem, tais fatos, por si só, não dão ensejo ao reconhecimento da existência de contrato de locação firmado entre eles.

Assim, considerando que o ônus da prova da contratação alegada competia a autora, na forma do artigo 373, I do CPC, e não tendo se desincumbido, não há outro desate à lide que a improcedência do pedido de rescisão contratual de locação e da devolução do maquinário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO VERBAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC/15, ART. 373, I) –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a parte requerente se desincumbido desse ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, deve-se julgar improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.094162-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018) (destaquei)”
(N.U 0001837-76.2017.8.11.0046, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Em caso análogo o TJRS assim entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE
MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 333, inc. I DO CPC.
É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, na forma do art. 333, inc. I do CPC. Não tendo o autor se desincumbido de demonstrar a efetiva existência do contrato de locação verbal, inviável a procedência do pedido de rescisão do contrato e a devolução do bem. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (TJ-RS - AC: 70062303979 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 17/12/2014, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020